Tribunal: TJDFT
Processo: 0722002-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÂO MONITÓRIA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA AÇÃO ORDINÁRIA. VERBA ALIMENTAR NÃO SE CONFUNDE COM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RESP 1.815.055/SP. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. INTERESSE DO CREDOR DEVE SE SOBREPOR À EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade da verba salarial somente é excepcionada para o pagamento de prestação alimentícia, de acordo com a disposição constante no § 2o do art. 833 do CPC.
2. O referido dispositivo legal não comporta interpretação extensiva, de maneira que não cabe ampliar o termo “prestação alimentícia” cunhado pelo legislador, acrescentando-se toda e qualquer verba de natureza alimentar.
3 .Em julgamento pela sistemática do recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de impossibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios (RESP no 1.815.055/SP)
4. Ao optar por mover o cumprimento de sentença conjuntamente com o credor, o patrono deve ater-se à sua representação e aos interesses do cliente em primeiro plano, para somente então buscar o recebimento de seus honorários.
5. Recurso desprovido.